Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-46.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Direito civil. família. Apelação cível. Alimentos. fixação. Binômio necessidade e possibilidade. Atendimento. Fato novo. Sentença reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de alimentos no percentual de 30% dos seus rendimentos brutos.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal reside na necessidade e possibilidade para a verba alimentar.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante.
4. O arbitramento na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor aos filhos menores, atende ao binômio necessidade-possibilidade e, além disso, revela-se adequado, inexistindo razões para a redução do valor.
5. Diante de notícia superveniente da perda do vínculo formal de emprego, a sentença deve ser complementada apenas para estabelecer que, em caso de desemprego do alimentante, o percentual de 30% deverá incidir sobre o salário-mínimo vigente.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 22; CC, arts. 1.566, inc. IV, e 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 18/3/2020).